Tribunal: TJDFT
Processo: 0750281-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750281-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GEAN DOS SANTOS BEZERRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator